Tribunal: TJDFT
Processo: 0732207-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732207-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITSPAY TECNOLOGIA S/A., HYTI INFORMATICA LTDA APELADO: HYTI INFORMATICA LTDA, ITSPAY TECNOLOGIA S/A. D E S P A C H O Retifique-se a autuação para constar como apelantes TITCS INFORMÁTICA LTDA (ID 57324786) e VALLOO TECNOLOGIA S.A. (antiga IT’S PAY TECNOLOGIA S.A.) – ID 57324783. Após, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a ré/apelante VALLOO TECNOLOGIA S.A. para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões apresentadas pela autora TITCS INFORMATICA LTDA (ID 57324792). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 05 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora